Tribunal: STF
Processo: MS 38747
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NA BACIA DE CAMPOS. AUDITORIA DE CONTRATOS. ANÁLISE DE TERMO ADITIVO. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA PELO TCU. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FSTP Brasil Ltda. em face de deliberação do Tribunal de Contas da União (TCU) nos autos do levantamento de auditoria TC nº 007.103/2007-7 (doc. 74), que determinou a devolução de valores recebidos em razão de termo aditivo a contrato firmado entre a impetrante e a Petrobras Netherlands B.V. (PNBV).



    Sustenta que “a pretensão veiculada nesta ação não busca rediscutir o mérito do Ato Coator”, mas sim impugnar seus aspectos formais e procedimentais. Defende a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99, e a violação à segurança jurídica, em razão de aplicação retroativa de atual entendimento do TCU em detrimento da impetrante. Pontua a impossibilidade de declaração da invalidade de contratos pela Corte de Contas e a ausência de força executória das decisões daquele Tribunal. Alega, ainda, a inobservância ao princípio da autonomia contratual e aponta a instauração de arbitragem como única providência cabível no caso. Ao final, apresenta os seguintes requerimentos, verbis:



    “Pelo que se vem de expor, ficou demonstrada a ilegalidade do Ato Coator, pelo que a FSTP requer:



    i. seja concedida liminar inaudita altera parte, na forma do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a fim de que os efeitos do ato coator sejam suspensos até o julgamento final da demanda;



    ii. seja notificada a autoridade coatora, na pessoa do Exmo. Min Presidente do Tribunal de Contas da União, para prestar informações no prazo de dez dias, conforme disposto no art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009;



    iii. seja dada ciência do feito à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial do TCU, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009;



    iv. no mérito, seja confirmada a liminar e concedida a segurança pleiteada, reconhecendo-se a nulidade do ato coator diante dos vícios apontados.” (doc. 01, p. 37)



    Em 9/9/2022, a Excelentíssima Ministra Rosa Weber determinou que a impetrante emendasse a inicial, nos termos seguintes, verbis:



    “Vistos etc. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por FSTP Brasil Ltda. contra deliberações prolatadas pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos autos do levantamento de auditoria TC nº 007.103/2007-7. 



    Verifico que a ordem buscada tem o condão de impactar as esferas jurídicas da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e da subsidiária integral Petrobras Netherlands B.V. (PNBV), pelo que determino seja a impetrante intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, requerendo a citação das referidas pessoas jurídicas, na condição de litisconsortes passivas necessárias (art. 24 da Lei 12.016/2009 c/c arts. 115, parágrafo único, e 1.046, § 2º, do CPC), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil). 



    Sem prejuízo do prazo deferido para emenda da peça de ingresso, determino, desde logo, ante o pedido de medida liminar deduzido e da correlata necessidade de prestigiar a celeridade processual – ainda em curso o lapso de 60 (sessenta) dias para a adoção de providências veiculadas no item 9.1 do Acórdão nº 3.282/2011, inalterado pelos Acórdãos nºs 1.706/2022 e 1.835/2022, todos prolatados pelo Plenário do TCU, no processo TC nº 007.103/2007-7 -, a notificação da autoridade impetrada, para que preste informações, no prazo legal, e a cientificação da União, por seu órgão de representação judicial, a fim de que, querendo, ingresse no feito. 



    Decorridos os prazos legais para a emenda à inicial, com formulação de requerimento de citação das litisconsortes passivas necessárias, a prestação de informações e a manifestação da União, voltem os autos conclusos. À Secretaria Judiciária. Publique-se.” (doc. 78)



    Em cumprimento ao despacho acima transcrito, a impetrante requereu a emenda à inicial e apresentou novo pedido liminar, com fundamento na ocorrência de fato superveniente, a saber, a execução das cartas de fiança bancária ou dos seguros equivalentes no âmbito do Contrato 899.2.006.03-1 (EPC da Plataforma P-52), celebrado pela Petrobras Netherlands B.V. com a empresa FSTP Pte. Ltda. (doc. 79).



    Em 21/9/2022, foi acolhida a emenda à inicial, mas o pleito liminar restou indeferido, em decisão assim ementada:



    “MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NA BACIA DE CAMPOS. AUDITORIA DE CONTRATOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO. LIQUIDAÇÃO DE GARANTIA JUNTO AO BANCO. PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FUMUS BONI IURIS NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA”. (doc. 87). 



    Na sequência, o TCU prestou as seguintes informações: 



    “Mandado de Segurança, com pedido de concessão de liminar (já indeferida), impetrado por FSTP BRASIL LTDA em face do Acórdão 3.282/2011, mantido pelo Acórdão 1.781/2012 (embargos de declaração), pelo Acórdão 1.706/2022 (pedido de reexame) e pelo Acórdão 1.835/2022 (embargos de declaração), todos proferidos pelo Plenário do TCU no TC007.103/2007-7, por meio dos quais o TCU teceu determinações em relação ao Contrato n.º 899.2.006.03-1 (EPC da Plataforma P-52), celebrado pela Petrobras Netherlands B.V com a empresa impetrante. 



    1. Em preliminar: carência da ação. A matéria exige exame do acervo fático-probatório constante do processo de controle externo (TC007.103/2007-7), insuscetível de apreciação em Mandado de Segurança e a exigir, assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC, c/c o art. 10 da Lei 12.016/2009. 



    2. Apesar da abrangência semântica da tese firmada pelo RE 636.886 (“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”), o caso concreto de que tratou aquele recurso extraordinário referia-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada no RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 



    3. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU. 



    4. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso concreto, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067.



    5. Não materialização do prazo de prescrição de 5 anos da pretensão ressarcitória. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte.” (docs. 91 e 92)



    Contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, a impetrante interpôs agravo interno (doc. 94).



    Em 23/11/2022, a Procuradoria-Geral de República se manifestou em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO DO TCU. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NA BACIA DE CAMPOS. AUDITORIA DE CONTRATOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 9.873/99, DE VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA EM RAZÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE ATUAL ENTENDIMENTO DO TCU, DE IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA INVALIDADE DE CONTRATOS POR PARTE DO TCU E DE AUSÊNCIA DE FORÇA AUTO EXECUTÓRIA DE SUAS DECISÕES, DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA CONTRATUAL PELO ATO COATOR E DE SER A INSTAURAÇÃO DE ARBITRAGEM A ÚNICA PROVIDÊNCIA CABÍVEL NO CASO. QUESTÕES QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR NÃO SE TRATAR DE TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO QUE NÃO SE RECONHECE NA ESPÉCIE, DIANTE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS IDENTIFICADOS NO CASO. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO PREVISTAS NA LEI Nº 9.873/99. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA EM FACE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE ATUAL ENTENDIMENTO DO TCU. DECISÃO ENTÃO IMPUGNADA QUE NÃO SUSTOU OU ANULOU CONTRATO, APENAS DETERMINOU À PETROBRÁS QUE ADOTASSE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO EXATO CUMPRIMENTO DA LEI, CONSISTENTE NA APURAÇÃO E RETENÇÃO DE VALORES. AUTONOMIA CONTRATUAL QUE NÃO É ABSOLUTA, POIS NÃO PODE AFASTAR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COMO A REVISÃO CONTRATUAL, MESMO NO CASO DE SE APLICAREM REGRAS DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PORÉM, CASO ESSA SUPREMA CORTE ENTENDA PELO PRAZO TRIENAL PARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, OPINA O MPF PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.” (doc. 102)



     Em 14/12/2022, em petição conjunta, a Petrobrás S.A. e a Petrobras Netherlands B.V. informaram que, em demanda paralela a este mandado de segurança, a 25ª Câmara Cível do TJRJ manteve decisão liminar que suspendeu a execução da garantia do termo aditivo referido neste writ. No mérito, aduziram que as determinações do TCU possuem caráter mandamental, força cogente e não se encontram sujeitas a juízo de conveniência e oportunidade dos gestores integrantes da Administração Pública (doc. 107).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, a impetrante aduz o decurso do lapso temporal da prescrição intercorrente prevista no art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99, em razão do esgotamento do prazo trienal entre a data da interposição de pedido de reexame e a data da sua apreciação em Plenário pelo TCU.



    Ocorre que, da análise do andamento processual (doc. 06), verifico que no período apontado o processo não ficou paralisado por mais de três anos aguardando despacho ou julgamento, o que seria requisito para a fluência do prazo prescricional. Confira-se a literalidade do dispositivo:



    “Art. 1º  Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



    § 1º  Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.” (texto original sem destaque)



    A redação legal foi reproduzida em sua literalidade na Resolução TCU nº 344, no seguinte artigo:



    “Art. 8º Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    § 1° A prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos que não interfiram de modo relevante no curso das apurações.” (texto original sem destaque)



    Destarte, para haver prescrição, o processo teria que ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho, o que não ocorreu no caso sub examine, uma vez que foram proferidos despachos no período, tais como aqueles que indeferiram sustentação oral, que decidiram sobre oposição ao julgamento virtual e que decidiram sobre pedidos de cópias de peças sigilosas dos autos (doc. 06). Assim, havendo atos procedimentais que descaracterizam a inércia, não há que se falar no implemento do prazo prescricional trienal. Confira-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PELO TCU. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS QUE DESCARACTERIZAM A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    1.  Agravo interno em mandado de segurança impetrado por estaleiro declarado inidôneo para licitar por 5 (cinco) anos em virtude da prática de fraude a licitações. Alegação de prescrição intercorrente da pretensão punitiva e de inaplicabilidade da Lei nº 8.443/1992.



    2.  A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Estabelece também o prazo trienal para a prescrição intercorrente.



    3.  No presente caso, não ocorreu a alegada prescrição intercorrente, uma vez que a Corte de Contas adotou providências para dar andamento à tomada de contas especial. Ademais, a ausência da íntegra do procedimento impede o reconhecimento da alegada prescrição no âmbito deste writ.



    4.   Agravo a que se nega provimento’. (MS 37801 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/8/2022)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Não ocorrência da alegada prescrição, em qualquer de suas modalidades. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, ou de três anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A prática de qualquer ato inequívoco, tais como auditorias e processos de representação, que importe apuração do fato, ainda que anteriores à citação do impetrante na tomada de contas especial, tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão.



    2. A existência de atos fiscalizatórios relacionados à impetrante no bojo de relatórios de levantamentos realizados em procedimentos apensos e conexos ao principal constitui, indubitavelmente, ato que demonstra a ausência de procedimento administrativo totalmente paralisado, para fins de incidência da prescrição intercorrente almejada pela impetrante.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 37820 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022)



    No mesmo sentido, destaco o seguinte trecho do voto condutor proferido nos autos do MS 35430 AgR, em acórdão da Primeira Turma, DJe de 10/11/2021, cujo relator foi o Ministro Alexandre de Moraes:



    “Por fim, a Recorrente também alega a ocorrência de prescrição intercorrente.



    Sem razão, mais uma vez.



    Das informações constantes nos autos, observa-se a ausência de transcurso de lapso temporal superior a 3 anos sem movimentação processual: autuado o processo em 25/7/2001 (doc. 8, fl. 1), ocorreram atos interruptivos da prescrição diante da “análise das 1ª (11/07/2002), 2ª (15/04/2005), 3ª (10/04/2006) e 4ª (13/11/2006) instruções da Tomada de Contas Especial nº 010.413/2001-2” (doc. 266, fl. 28). Citada em 26/1/2009 (doc. 1, fl. 4), apresentou documentos, que foram analisados elo TCU em 10/2/2011 (doc. 199, fls. 5-6). O processo foi encaminhado ao Ministério Público para Parecer em 28/12/2012, o qual foi emitido, em 12/3/2013, pelo Subprocurador-Geral PAULO BUGARIN (conforme informação obtida no sítio eletrônico do TCU). Em Sessão de 10/11/2015, o TCU julgou a Tomada de Contas (doc. 198, fl. 4).



    Não se verifica, portanto, inércia em lapso temporal suficiente a caracterizar a prescrição intercorrente arguida.”



    Da análise dos documentos juntados aos autos, portanto, é possível verificar que entre a data do pedido de reexame (julho de 2012 – doc. 05) e o julgamento do pedido de reexame (julho de 2022 - doc. 06), houve uma série de atos inequívocos de apuração dos fatos, dentre eles vários despachos. Assim, constato que não houve inércia dos órgãos de controle, tendo o TCU dado andamento ao processo e merecendo ser rechaçada a alegação de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição intercorrente. 



    Prosseguindo, vale salientar que a orientação desta Corte é no sentido de que o TCU detém poder geral de cautela e, portanto, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões. Nesse sentido, listo as seguintes decisões: SS 5182, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/8/2017; MS 34.410 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14/9/2016; MS 24.510, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2003. Destaco ementa de recente precedente sobre a matéria:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃO 2.014/2017-TCU/PLENÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES. SITUAÇÕES DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DE PARTICULAR E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONSTATADA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I - As Cortes de Contas, em situações de urgência, nas quais haja fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, podem aplicar medidas cautelares, até que sobrevenha decisão final acerca da questão posta.



    II O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicação da teoria dos poderes implícitos, de maneira a entender que o Tribunal de Contas da União pode deferir medidas cautelares para bem cumprir a sua atribuição constitucional.



    III- Não obstante, é preciso que observe o devido processo legal, bem assim os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, abstendo-se, ademais, de invadir a esfera jurisdicional.



    IV - A jurisprudência pacificada do STF admite que as Cortes de Contas lancem mão de medidas cautelares, as quais, levando em consideração a origem pública dos recursos sob fiscalização, podem recair sobre pessoas físicas e jurídicas de direito privado.



    V - A Lei 8.443/1992 prevê expressamente a possibilidade de bloqueio cautelar de bens pelo TCU ou por decisão judicial, após atuação da Advocacia-Geral da União (arts. 44, § 2°, e 61).



    VI -Sem embargo, a fruição do direito de propriedade, que goza de expressa proteção constitucional, somente pode ser obstado ou limitado em caráter definitivo pelo Poder Judiciário, guardião último dos direitos e garantias fundamentais.



    VII - Nada obsta, porém, que o TCU decrete a indisponibilidade cautelar de bens, pelo prazo não superior a um ano (art. 44, § 2°), sendo-lhe permitido, ainda, promover, cautelarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica objeto da apuração, de maneira a assegurar o resultado útil do processo.



    VIII No caso sob exame, a desconsideração da personalidade foi levada a efeito pelo TCU, em sede preambular, e não definitiva, sob o argumento de que os seus administradores utilizaram-na para maximizar os seus lucros mediante a prática de ilícitos em prejuízo da Petrobras.



    IX Assegurada a oportunidade de manifestação posterior dos responsáveis pelos supostos danos ao erário, hipótese de contraditório diferido que não implica ofensa à garantia do devido processo legal. Precedente.



    X Inexistência de vício material ou formal no ato impugnado, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo da impetrante.



    XI - Ordem denegada”. (MS 35506, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/10/2022)



    Ademais, após análise do relatório de levantamento de auditoria (Fiscobras 2007), realizado no Programa de Trabalho nº 32282.25.753.0286.1924.0002 e tendo por objeto a construção das plataformas e a conversão de navios petroleiros em plataformas destinadas à exploração de petróleo na Bacia de Campos, o Plenário do TCU, no acórdão 3282/2011, parcialmente integrado pelo acórdão 1781/2012, determinou o seguinte:



    “9.1. nos termos do art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno do TCU, determinar à Petróleo Brasileiro S/A e à Petrobras Netherlands B.V. que, no prazo de 60 (sessenta) dias: 



    9.1.1. em relação ao Contrato 899.2.006.03-1 (EPC da Plataforma P-52), celebrado pela Petrobras Netherlands B.V com a empresa FSTP Pte. Ltd., apurem os valores pagos a título de reequilíbrio econômico-financeiro em função de variação cambial e de aquecimento do mercado doméstico, atualizando-os monetariamente; 



    9.1.2. em relação ao Contrato 899.2.005.04-5 (EPC da Plataforma P-54), celebrado pela Petrobras Netherlands B.V com a empresa Jurong Shipyard Pte. Ltd., apurem os valores pagos a título de reequilíbrio econômico-financeiro em função de variação cambial, de aquecimento do mercado doméstico e de aumento do preço do aço no mercado internacional, atualizando-os monetariamente; 



    9.1.3. promovam a retenção definitiva dos saldos existentes dos contratos nºs 899.2.006.03-1 (EPC da Plataforma P-52) e 899.2.005.04-5 (EPC da Plataforma P-54), mencionados nos subitens anteriores; 



    9.1.4. promovam a retenção definitiva do saldo existente do Contrato nº 801.0000030.07.2 (EPC da Plataforma P-56), efetuado cautelarmente por força do Despacho do Relator proferido em 26/3/2009 em substituição aos saldos então retidos, atendendo a solicitação da FSTP Pte. Ltd. datada de 9/3/2009; 



    9.1.5. executem as cartas de fiança bancária ou os seguros equivalentes vinculados; 



    9.1.6. caso não haja saldos contratuais – tomados nas datas-base das retenções, por ocasião do cálculo de pagamentos e desembolsos no tempo (subitens 9.1.1 e 9.1.2) – nem garantias – deduzidos eventuais custos financeiros por parte dos garantidores – em valores suficientes para ressarcimento do prejuízo total apurado nos termos dos subitens 9.1.1 e 9.1.2, adotem as providências necessárias, administrativas e/ou judiciais, para reaver das contratadas os montantes financeiros remanescentes após este confronto, sem prejuízo da instauração da competente tomada de contas especial, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.443/1992; 



    9.2. nos termos do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar à Petróleo Brasileiro S/A que, no prazo de 60 (sessenta) dias: 



    9.2.1. realize levantamento, no Contrato de EPC da P-54, por meio de planilhas e memórias de cálculo, com base nas composições de custos unitários indiretos cobrados pela contratada na Planilha A, na SAE de extensão de prazo (SAE 281) e nas 103 SAE que foram responsáveis por aquela prorrogação, de forma a comprovar, objetivamente, se os custos indiretos cobrados nessas 103 SAE foram diversos daqueles cobrados na SAE de extensão de prazo ou na Planilha A, e, caso seja verificado eventual pagamento em duplicidade, tome as medidas adequadas, com vistas a quantificar o débito apurado e ressarcir o erário, informando ao Tribunal ao final do prazo fixado; 



    9.2.2. realize levantamento, no Contrato de EPC da P-52, por meio de planilhas e memórias de cálculo, com base nas composições de custos unitários indiretos cobrados nas SAE que acarretaram a prorrogação de prazo da obra e na SAE de extensão de prazo, de forma a identificar se os custos indiretos cobrados nessas SAE foram os mesmos cobrados na SAE de extensão de prazo, e, caso seja verificado eventual pagamento em duplicidade, tome as medidas adequadas, com vistas a se ressarcir do débito apurado, informando ao Tribunal ao final do prazo fixado; 



    9.2.3. realize levantamento, no Contrato de EPC da P-54, com vistas a apurar superfaturamento no pagamento de Solicitações de Alterações de Escopo - SAE com base nos preços unitários previstos nas Planilhas B e C desse contrato, aplicando os preços unitários originais das aludidas planilhas sem a aplicação de qualquer percentual, seja de reajustamento ou de BDI, ou demonstre a adequação dos preços praticados aos preços de mercado, informando ao TCU as providências adotadas; 



    9.3. nos termos do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar à Petróleo Brasileiro S/A que oriente suas unidades e subsidiárias no sentido de que: (...)



    9.4. nos termos do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, recomendar à Petróleo Brasileiro S/A que: (...) ”



    Destarte, da leitura do conteúdo da decisão acima transcrita, consoante esclareceu o Tribunal de Contas, extrai-se que “(...) o TCU não declarou a invalidade do citado contrato ou de seus aditivos, mas sim determinou a adoção, por parte da Petrobrás, de providências saneadoras tendentes a resguardar o patrimônio daquele ente público, conforme se verifica na redação dos subitens 9.1 a 9.3 do debatido Acórdão 3282/2011- TCU-Plenário”.



    Quanto à alegação de suposta aplicação retroativa de entendimento do TCU em detrimento da impetrante, registro que decidir de modo diverso da Corte de Contas demandaria ampla dilação fático-probatória, sobretudo porque não se conclui das provas juntadas aos autos se à época dos fatos o entendimento do TCU estava ou não “em linha com a decisão da PNBV de conceder o reequilíbrio”. 



    Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a impetração do mandado de segurança está condicionada à presença de direito líquido e certo que esteja sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, pretensão que demande dilação probatória é incabível na via eleita.



    In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a alegação de violação a direito líquido e certo da agravante, porquanto seria necessário examinar se houve ou não mudança de entendimento do TCU em relação à situação jurídica da impetrante. Assim, não comprovada ilegalidade ou o abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a causa petendi do presente mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança.



    Anoto que, diante do exposto, não vislumbro violação ao princípio da segurança jurídica. Conforme já assentei, e fui acompanhado pelos meus pares desta Suprema Corte, enquanto valor constitucional digno de tutela, descabe a aplicação do princípio da segurança jurídica de modo genérico e abstrato, sem atentar para as balizas do caso concreto e harmonizá-lo com os demais princípios constitucionais, sobretudo o da legalidade: 



    “Noutro giro, no que concerne à alegação de preservação da segurança jurídica, ressalto que, enquanto valor constitucional digno de tutela, não se pode olvidar que ela deve ser harmonizada com as demais normas constitucionais, em especial com o princípio da legalidade. Afinal, não há direitos absolutos: em sendo ilegal o ato, não se pode perpetuá-lo para sempre com base em um materialização abstrata e genérica da segurança jurídica. 



    (…)



    Ora, é preciso proteger a coexistência fundamental e sinérgica entre o binômio segurança jurídica e legalidade, conforme nos ensina Gustavo Binenbojm (Uma Teoria do Direito Administrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 181-183).” (MS 31244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 22/5/2020)



    No que concerne à alegação de violação à autonomia contratual, é preciso destacar que não se trata de um valor absoluto, pois passível de ponderações, sobretudo diante de direitos indisponíveis e de matéria de ordem pública. O TCU, à luz de ampla cognição de fatos e provas no exercício de seu mister, analisou o termo aditivo, que teve como objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e entendeu pela existência de prejuízo para a PNBV. 



    Vale salientar que a intervenção jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal na atuação administrativa do TCU dentro de suas atribuições constitucionalmente previstas (artigo 71 da CRFB/88) só deve ocorrer em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Nesse sentido:



     



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TCU. AUSÊNCIA DE BOA FÉ. EXCLUSÃO DE ÍNDICES DE PLANOS ECONÔMICOS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE URP NOS PROVENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTOS ILÍCITOS. DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO DOS ADMINISTRADORES. RESSARCIMENTO. ALICERCE EM PARECER FACULTATIVO. CARÁTER OPINATIVO. DECISÃO DO STF RECONHECENDO A CORREÇÃO DO TCU. PRETENSÃO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (…)



    2. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em constante revisor, geral e irrestrito, da atuação do TCU. A revisão judicial dos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, órgão técnico-especializado no controle da Administração Pública Federal e com previsão constitucional para tanto, deve ser exercida com parcimônia, em situações de patentes ilegalidade e/ou teratologia. Trata-se de respeitar a capacidade institucional da Corte de Contas no regular exercício de suas funçõe